Tribunal: TJBA
Processo: 8045041-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045041-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCONDES FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): VALBERTO MATIAS DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FAIXA DE SEGURANÇA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RISCO À SEGURANÇA E À CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação possessória, deferiu liminar de reintegração de posse em favor de concessionária de serviço público, em área vinculada à servidão administrativa destinada à passagem de linha de transmissão de energia elétrica. Questão em discussão. Verificar se a decisão agravada deve ser mantida diante da presença dos requisitos legais para concessão da liminar possessória. Razões de decidir. Em sede de agravo de instrumento, a análise limita-se à verificação da conformidade da decisão recorrida com os requisitos necessários à concessão da medida, sem incursão aprofundada no mérito da demanda originária. No caso, em juízo de cognição sumária, restaram demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, diante da comprovação da posse da agravada sobre a área, da ocupação pelo agravante e da necessidade de reintegração da faixa de segurança vinculada à linha de transmissão de energia elétrica. A prova oral colhida em audiência de justificação prévia, corroborada por fotografias e documentos constantes dos autos, indicou que o imóvel ocupado pelo agravante está situado em faixa de segurança de linha de transmissão de alta tensão. A ocupação irregular compromete a manutenção de serviço público essencial e revela risco elevado à segurança, diante da exploração de estabelecimento destinado à realização de eventos, com concentração de pessoas sob linha de transmissão de 500 kV. A agravada comprovou sua posse sobre a área por meio da Escritura Pública de Constituição de Servidão Administrativa e do Contrato de Concessão de Serviço Público nº 61/2001-ANEEL, documentos que lhe asseguram o uso e a manutenção da faixa de terra destinada à passagem da linha de transmissão. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos elementos constantes dos autos, não havendo ilegalidade capaz de justificar sua reforma. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8045041-62.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARCONDES FERREIRA DOS SANTOS e como agravada COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,